Tribunal: TJPA
Processo: 0812482-82.2020.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0812482-82.2020.8.14.0000

EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA MARTINS

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS DO EXECUTADO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto nos termos do voto da eminente relatora. 28ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 27.07.2022 a 03.08.2022.

Belém/PA, 03 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0812482-82.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 8770715)

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS DE SOUZA MARTINS

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que julgou improcedente a impugnação em pedido de cumprimento de sentença, consequentemente homologo os cálculos da parte exequente no valor de R$ 243.560,06 (duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e sessenta reais e seis centavos) para todos os fins de direito.

Em síntese, o agravante sustentou que os valores indicados na planilha, a partir de abril/2019, eram da classe 27, porém o exequente só teria mudado para tal classe em abril de 2020.

Outrossim, em relação a correção monetária afirmou que nada obstante do índice utilizado (IPCA-E) o percentual superou aquele apurado pelo executado.

Defendeu, portanto, haver excesso de execução no valor de R$ 1.765,05 (hum mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos).

Requereu que fosse exercido juízo de retratação e, caso negativo, o provimento do recurso.

Conforme certificado decorreu o prazo sem que fossem apresentadas contrarrazões pelo agravado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Não vislumbro razão para retratação.

Quanto à primeira alegação, se trata de mera reiteração de questionamento já enfrentado pela decisão agravada.

Não tem a mínima razão o executado, isso porque os valores lançados na planilha do exequente estão em sintonia com os comprovantes de pagamentos e suas respectivas referências e/ou classes.

Com relação ao segundo questionamento cabe destacar – como já feito na decisão agravada - que o executado sequer apresentou planilha de cálculos, isto é, simplesmente alegou um excesso de execução sem juntar a respectiva planilha de cálculos, razão pela qual deve ser rejeitado o alegado excesso.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno

É como voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/08/2022